Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que houve omissão e obscuridade. O autor reitera seus argumentos da inicial, buscando o dano moral. Já o réu, sustenta que com a condenação estabelecida no acórdão, com base na regra geral de fixação de honorários (10% do valor da causa), a verba corresponde à quantia aproximada de R$200,00, o que considera irrisório e, portanto, entende que atrai a incidência da norma especial. Pugna pela apreciação equitativa da verba sucumbencial.
2. Recursos próprios e tempestivos.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo as partes, na realidade, reanálise do já apreciado no acórdão.
4. Os argumentos das partes prosperam. Se o decisium consignou que o autor não cumprir a previsão legal, não há que se falar em dano moral. Quanto ao recurso do réu, com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. É bem verdade que as Turmas Recursais tem afastado a aplicação da citada regra quando o valor da causa é irrisório, o que, por consequência, importa fixação de honorários em valor ínfimo (Acórdão 1440778 – Segunda Turma Recursal). Não obstante, neste caso concreto, os honorários de sucumbência devidos ao advogado do embargante serão de aproximadamente R$200,00 (duzentos reais), valor que não pode ser considerado ínfimo no contexto de um processo judicial simples, cujo trâmite não chega nem a 1 (um) ano. Assim, não há espaço para aplicação do art. 85, § 8o do CPC a este caso. Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado. As pretensões não encontram amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.